Tribunal: TJMT
Processo: 1047737-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047737-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 361.540.241-34 (APELADO), ELIANE FERREIRA SANTOS - CPF: 568.330.321-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB contra sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 775155, reconheceu a prescrição da pretensão executiva sob o fundamento de que a citação dos executados ocorreu após o decurso do prazo prescricional. A exequente sustenta que promoveu diversas diligências para localização dos devedores, que a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade e que não se configuraram nem a prescrição direta nem a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva em razão de a citação dos executados ter sido efetivada posteriormente ao ajuizamento da execução; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos.

4.

O vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento constitui faculdade do credor e
não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que permanece vinculado ao vencimento da última parcela pactuada.

5.

O
prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se na data de vencimento da última parcela prevista no contrato, no caso, ocorrida em 29/04/2022.

6.

A citação por edital foi efetivada em
06/02/2025
, antes do término do prazo prescricional trienal, previsto para 29/04/2025, afasta a ocorrência de prescrição direta.

7.

A citação válida interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 240, § 1º, do CPC.

8.

A exequente adota reiteradas providências para localizar os executados, incluindo consultas a sistemas conveniados e múltiplas tentativas de citação em diversos endereços, demonstrando atuação diligente e ausência de inércia ou desídia processual.

9.

A demora na realização da citação decorre das dificuldades de localização dos devedores e de circunstâncias inerentes à tramitação processual, não pode ser imputada à credora diligente.

10.

A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação resulta de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não da inércia da parte autora.

11.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §§ 1º e 4º, do CPC.

12.

Não há nos autos decisão determinando a suspensão da execução pelo prazo legal nem observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, que permanece vinculado ao vencimento da última parcela contratada. (
29/04/2022) no presente caso.

2.

A citação válida realizada dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição e produz efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, desde que o exequente adote as providências necessárias à sua concretização
.

3.

A demora na efetivação da citação decorrente da dificuldade de localização dos devedores inerentes ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição quando demonstrada a diligência constante do credor.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com prévia suspensão da execução pelo prazo legal, situação não verificada no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação n. 1008763-37.2018.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025; TJMT, Apelação n. 0045078-28.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026; TJMT, Apelação n. 1000723-31.2023.8.11.0093, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1047737-12-2019

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB

APELADOS:
JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
reconheceu a prescrição na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante em razão de a citação ter se efetivado após o prazo de prescrição do título objeto da execução.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que em 2
2/10/2019,
ajuizou a ação d
e Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 775155 emitida pelos Apelados no valor de R$ 80.127,05 e que durante o trâmite processual realizou diversas diligências na tentativa de localizar os devedores, sendo que
f
oram

realizados diversos requerimentos de pesquisas de endereços via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), além de múltiplas tentativas de citação por oficial de justiça e via postal em diversos endereços nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, todas restando negativas por circunstâncias alheias à vontade da credora.

A
ssevera que o fundamento da decisão foi o decurso do prazo de mais de cinco anos entre o ajuizamento e a citação,

imputando à Apelante uma suposta inércia
por não ter postulado a citação editalícia imediatamente após as primeiras tentativas infrutíferas, no entanto, a Apelante não ficou inerte, tendo em vista que em cada resultado negativo gerava uma nova tentativa de citação, demonstrando que a credora jamais abandonou o processo, tendo, inclusive, requerido a expedição de sete cartas de citação para endereços distintos, abrangendo cidades como Sinop/MT, Cuiabá/MT, Cacoal/RO e Rolim de Moura/RO.

Ressalta que a

demora na perfectibilização do ato citatório decorreu exclusivamente da incapacidade de localização dos devedores e do tempo inerente ao trâmite administrativo do próprio Judiciário para a expedição de mandados e publicação de editais,
não podendo

ser punido o credor

diligente com a extinção de seu direito material,
apenas porque os devedores não foram encontrados nos endereços cadastrados nos órgãos públicos.

Sustenta que o § 1º do artigo 240 do CPC, estabelece que que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, sendo que no caso, a execução foi ajuizada em
22/10/2019,
dentro do prazo trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em
29/04/2022.

Alega que o ônus imposto ao autor pelo § 2º do artigo 240 consiste em adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. A Apelante cumpriu rigorosamente este encargo. e que após o despacho de ID 25327168, a Cooperativa efetuou o recolhimento das custas iniciais e juntou o comprovante em 29/10/2019 (ID 25522823). Posteriormente, diante do comando para depósito da diligência do oficial de justiça (ID 26063053), a providência foi adotada em 18/11/2019 (ID 26219341) e conforme o § 3º do artigo 240 do CPC, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário ou, por extensão lógica, a obstáculos fáticos alheios à sua conduta, como a ocultação dos executados.

Sustenta que artigo 921, inciso III, do CPC, dispõe que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, e que o § 1º do mesmo dispositivo determina que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual a prescrição também permanece suspensa e, somente após o transcurso integral desse "ano de carência", e persistindo a ausência de bens ou do executado, é que se inicia automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme preceitua o § 4º do referido dispositivo legal.

Alega que deve ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que que, uma vez proposta a ação dentro do prazo para o seu exercício, a demora na realização da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

P
ugna pelo provimento do recurso para anular integralmente a respeitável sentença afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição direta,
uma vez comprovada a diligência contínua da credora e a interrupção do prazo prescricional pela propositura tempestiva da demanda; b) determinar o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, permitindo que a Apelante avance com os atos expropriatórios e as buscas de bens já requeridas, inclusive via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" .

Não há contrarrazões, embora a Defensoria Pública tenha

sido intimada, conforme certidão de decurso de prazo ID 373390461

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, trata-se de ação de execução referente a Cédula de Crédito Bancário n.
775155
emitida pelos Apelados no valor de R$ 80.127,05, tendo o Juízo
a quo
reconhecido a prescrição, em razão de a citação dos Executados ter ocorrido após o decurso do prazo de prescrição do título que no caso

de 3 (três) anos.

A Apelante assevera que não houve inércia da Exequente, sendo que
durante o trâmite processual empreendeu diversas diligencias visando a citação dos Executados, e que a ausência de citação no prazo ocorreu por dificuldades em localizar os devedores e bens penhoráveis, por circunstâncias alheias à sua vontade não podendo ser imputada à mesma a ausência de citação no prazo legal de prescrição do título, devendo ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ.

Cumpre, portanto, verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

No caso em análise, verifica-se que o Exequente ajuizou a Execução em
22/10/2019
, em razão do vencimento antecipado da dívida, valendo ressaltar que o vencimento do título (data da última parcela) seria em 29/04/2022 (doc ID 373389967).

Com efeito, o
vencimento antecipado
da dívida, decorrente de inadimplência, é uma faculdade do credor e
não altera
o início da contagem do prazo prescricional, que
permanece o mesmo indicado originalmente na cártula.

No caso, o prazo prescricional é de 3 (três) anos,
para a ação de execução,
sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado de que a quebra do acordo não antecipa a contagem do prazo, ou seja,
o vencimento antecipado pelo inadimplemento
não altera
o início da contagem do prazo prescricional. Portanto, a contagem da prescrição começa no dia do vencimento da última parcela estipulada no contrato, e não no dia em que a dívida foi declarada antecipadamente vencida.

Dessa forma, o
termo inicial
da prescrição da uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) é a
data de vencimento da última parcela
pactuada no contrato, no caso
29/04/2022,

iniciando dessa data o termo inicial de 03 (três) anos da prescrição do título de forma que a citação via edital ocorreu em 06/02/2025
, portanto, dentro do prazo de 03 (três) anos da prescrição do título, não havendo falar em prescrição direta no caso em razão da citação após o prazo de prescricional do título.

No contexto, em resumo, o vencimento antecipado do débito (motivando o ajuizamento da ação em 2019), não altera o início da contagem oficial da prescrição do título que começou a partir do vencimento da última parcelada em
29/04/2022
com término previsto no caso para 29/04/2025 (três) anos.

A Ação foi ajuizada
preventivamente
em 2019 (
antes do início formal do prazo
) sendo que a citação efetivou-se via edital em
06/02/2025
(
ainda antes do vencimento final do prazo de prescrição)
, sendo que o direito foi exercido integralmente no prazo.

Com a citação válida efetivada em
06/02/2025
o efeito de interromper a prescrição retroage à data de ajuizamento da ação (2019) conforme dispõe o artigo 240 do CPC, que estabelece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeito de interrupção da prescrição.

Isto significa que mesmo que a citação ocorra posteriormente, seus efeitos são considerados a partir do momento em que a ação foi iniciada de forma que no presente caso, não há falar em prescrição direta em decorrência da ausência de citação dos devedores no prazo de prescrição do título, visto que
a citação efetivou-se validamente ainda dentro do prazo prescricional.

Ademais, necessário ressaltar que
o credor não se manteve inerte, tendo em vista que promoveu inúmeras diligências visando a citação dos devedores que resultaram infrutíferas, demonstrando que no caso o processo se manteve em constante movimentação, sendo evidente que o atraso na citação decorreu de dificuldades em localizar os devedores e não por abandono ou desídia processual do Autor.

Nesse sentido o seguionte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição do título executivo judicial e determinar o levantamento de valor bloqueado via Sisbajud, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a validade da citação por edital pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, apesar de já apreciada e decidida com trânsito em julgado na ação monitória; (ii) saber se houve prescrição do crédito após a constituição do título; e (iii) saber se o valor constrito é impenhorável diante de comprovada destinação ao custeio de tratamento de saúde de devedor interditado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A validade da citação por edital foi apreciada na fase de conhecimento, confirmada em sentença e acórdão posteriores, com trânsito em julgado, atraindo a autoridade da coisa julgada material (CPC, artigos 502 e 505). A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para rediscussão de questões decididas definitivamente.

4. A citação por edital observou os requisitos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, precedida de tentativas pessoais e consultas aos sistemas Infojud e Bacenjud, configurando o esgotamento dos meios ordinários de localização.

5. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. Inexistência de prescrição.

6. O bloqueio judicial recaiu sobre valor inferior a quarenta salários-mínimos, comprovadamente destinado ao tratamento médico contínuo de devedor interditado judicialmente, o que atrai a regra da impenhorabilidade mitigada do artigo 833, X, do CPC, interpretado à luz da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da prescrição, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantida a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não permite rediscutir matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento, por força da coisa julgada. 2. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do réu. 3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. 4. É impenhorável o valor inferior a quarenta salários-mínimos destinado ao custeio de tratamento de saúde do devedor, ainda que depositado em conta corrente.”

(N.U 1008763-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025
, Publicado no DJE 11/12/2025).

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco contra sentença que extinguiu execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo prescrição originária. A execução foi ajuizada em dezembro de 2011, com vencimento da última parcela em novembro de 2011, mas a citação válida somente se efetivou em maio de 2014, mediante edital. O juízo de origem entendeu transcorrido o prazo prescricional trienal, desconsiderando a demora atribuível ao serviço judiciário e as diligências empreendidas pelo exequente para localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário e da dificuldade de localização do executado, impede o efeito retroativo da interrupção prescricional previsto no artigo 240, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, ou se, ao contrário, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é trienal, conforme o artigo 44 da Lei 10.931/2004, que remete às normas da Lei Uniforme de Genebra, cujo artigo 70 estabelece três anos para o exercício da ação executiva, iniciando-se o prazo no dia seguinte ao vencimento da última parcela.

4. A ação foi ajuizada tempestivamente em dezembro de 2011, antes do transcurso do prazo prescricional que se completaria em novembro de 2014, demonstrando que o exequente não permaneceu inerte quanto ao exercício de seu direito.

5. A demora na expedição do mandado citatório, que perdurou de fevereiro de 2012 a abril de 2013, decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao serviço judiciário, conforme expressamente reconhecido pelo próprio juízo em despacho que atribuiu o atraso ao acúmulo de serviço e ao número reduzido de servidores.

6. O exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação, manifestando-se em fevereiro de 2012 sobre o fornecimento de meios para cumprimento do mandado e requerendo, em novembro de 2012, o impulso processual diante da inércia da serventia, demonstrando conduta diligente e ausência de desídia.

7. A necessidade de esgotamento das tentativas ordinárias de citação antes do deferimento da citação por edital constitui requisito legal, não podendo ser imputada ao exequente como inércia, especialmente quando o Oficial de Justiça realizou diversas diligências infrutíferas em julho de 2013, certificando a dificuldade de localização do executado.

8. O artigo 240, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de dez dias para que o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação, referindo-se às providências iniciais que lhe incumbem, e não à efetivação material da citação, especialmente quando a demora decorre de fatores alheios à sua vontade.

9. O artigo 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil expressamente ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, harmonizando-se com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

10. A interpretação sistemática dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 202, inciso primeiro, do Código Civil conduz à conclusão de que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor tenha adotado as providências que lhe incumbem, ainda que a citação se efetive posteriormente por motivos alheios à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição originária e determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A demora na citação decorrente exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário e da dificuldade de localização do executado não impede o efeito retroativo da interrupção prescricional à data do ajuizamento da ação, quando demonstrada a diligência do exequente na adoção das providências que lhe incumbem. 2. Aplica-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, afastando-se o reconhecimento da prescrição originária quando a demora na citação não decorre de inércia do credor, mas sim da morosidade do aparelho judiciário e das dificuldades processuais para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; art. 487, II; art. 924, V; CC/2002, art. 202, I; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. STJ, AREsp 2.534.820/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/03/2026; TJMT, Apelação 0006548-32.2017.8.11.0012, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026.(N.U 0045078-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 21/05/2026).

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. IRREGULARIDADE SANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em cheque devolvido por insuficiência de fundos, rejeitou os embargos monitórios apresentados pela ré e acolheu a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o documento que instrui a exordial como título executivo judicial. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão monitória em razão de a citação ter ocorrido após o prazo quinquenal, bem como alega nulidade de manifestação processual por ausência de procuração e indevida concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão monitória em razão da citação válida ter ocorrido após o prazo quinquenal aplicável ao cheque prescrito; (ii) estabelecer se manifestação processual subscrita por advogada supostamente sem mandato configura ato juridicamente inexistente; (iii) analisar a regularidade da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória fundada em cheque sem força executiva, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, não podendo a parte ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário.

5. Não se verifica desídia do autor na condução do processo, pois a tramitação evidencia dificuldades na localização da ré e a pronta manifestação do demandante quando instado a impulsionar o feito, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

6. A existência de procuração previamente outorgada à advogada que subscreveu manifestação nos autos demonstra a regularidade da representação processual, sendo que eventual irregularidade formal constitui vício sanável, à luz dos arts. 76 e 104 do CPC, e não configura inexistência jurídica do ato processual.

7. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte adversa não apresenta prova concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação quando não demonstrada desídia do autor na adoção das providências necessárias para a realização do ato citatório.

Eventual irregularidade de representação processual configura vício sanável e não implica inexistência jurídica do ato processual nem enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição da pretensão material.

A gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova suficiente da capacidade econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 98, 104, 240, §§1º, 2º e 3º, 487, I, 702, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503.

(N.U 1000723-31.2023.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme estabelece o artigo 921 do CPC inciso III, do CPC, requer suspensão da demanda quando não for localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, valendo anotar que o § 1º do mesmo dispositivo legal determina que determina que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual a prescrição também permanece suspensa.

Após decorrido o referido lapso temporal inicia automaticamente a contagem do prazo de prescrição
intercorrente,
conforme preceitua dispõe o

§ 4º do artigo 921 do

CPC. Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo por um ano, sendo que no caso em análise não se verifica que tenha sido observada referida regra processual, tendo em vista que não há determinação judicial para suspensão da execução na forma da legislação mencionada e pelo que se verifica a Apelante sempre peticionou visando a efetivação dos atos processuais e andamento do processo.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para anular a sentença afastando-se o reconhecimento da prescrição seja direta e ou intercorrente, determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular andamento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026